Tribunal: TJMT
Processo: 1002512-52.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Embargos de Declaração: 1002512-52.2020.8.11.0002
Embargante: EDITORA NAPOLEÃO LTDA. ME
Embargada: SUELY SANCHES PASCOINI PRUDENCIO e LAVINIA MARIA PYTHON NAPOLI
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.
2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
DECISÃO MONOCRÁTICA:
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática assim ementada.
“EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 49, DA LEI 9.099/95. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, III, DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.
1. Estando o recurso em desacordo com as disposições insertas nos artigos 49 da Lei 9.099/95 e art. 1.023 do Código de Processo Civil, pode ser negado o seguimento ao recurso, monocraticamente.
2. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
3. Recurso a que se nega o seguimento monocraticamente.”
A parte Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de contradição com relação à negativa de seguimento dos Embargos de Declaração opostos no ID 107322996, porquanto não observado o artigo 49 da Lei no 9.099/95 e o Enunciado n.o 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.
Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, com o conhecimento dos Embargos de Declaração opostos no ID 107322996, bem ainda o reconhecimento de premissa equivocada a respeito da autorização parcial que faz menção o acordão embargado.
Pois bem.
É cediço que cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), RECEBO os embargos de declaração.
Todavia, no mérito, tenho que não assiste razão a Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.
No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pela Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.
Em verdade, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.
Afirma-se isso porque é fato notório que o prazo recursal inicia-se da data da sessão de julgamento, consoante disposições insertas no Enunciado no 85 do FONAJE.
Senão vejamos, litteris:
ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luis/MA).
Ademais, conforme no artigo 35 da Resolução n.o 009/2011/PRES/TP, que instituiu a Turma Recursal Única deste E. Tribunal de Justiça, alterada recentemente por meio da Resolução TJ-MP/TP n. 05 de 14 de fevereiro de 2019:
O prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal fluirá da data da conclusão do julgamento.
Parágrafo único. Serão consideradas intimadas as partes e seus advogados na data da conclusão do julgamento, independentemente da presença destes na sessão”[1].
Demais disso, o julgamento em questão ocorreu no dia 19/10/2021 (terça-feira), sendo que, como de costume, os acórdãos são disponibilizados no próximo dia útil subsequente à Sessão de Julgamento, no caso, no dia 20/10/2021 (quarta-feira), o que justifica o fato da decisão ter sido juntada no dia 21/10/2021 (quinta-feira), logo no primeiro horário do expediente matutino. Contudo, conforme demonstrado na decisão atacada, o Embargante apenas veio se manifestar nos autos após fim do prazo para oposição de Embargos de Declaração (28/10/2021).
Posto isso, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos, contudo, REJEITO-O, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.
É como voto.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA
[1] Disponível em:. < (http://sistemadje.tjmt.jus.br/publicacoes/10439-2019%20C1%20Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a.pdf) (g.n.)>.